Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, CAPUT, CPC. INDEFERIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FORA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
3. A inversão de prova com fulcro no art. 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90 não é automática, mas pressupõe a presença dos requisitos estabelecidos pelo próprio texto normativo, ou seja, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência, segundo revelam as regras ordinárias de experiência.
4. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
6. Os tribunais têm compreendido que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve de baliza para o mercado e para a análise de eventuais abusividades. Porém, não constitui seu tabelamento ou sua limitação, porque sua fixação obedece a livre convenção das partes.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.